Tribunal: TJDFT
Processo: 0714266-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. MENOR EMANCIPADO. CAPACIDADE CIVIL PLENA.

1. O art. 38, § 1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser mitigado quando há a emancipação do menor, pois com a antecipação da capacidade fato ou de exercício o menor se torna plenamente capaz para a prática de todos os atos da vida civil, conforme determina o art. 5o, Parágrafo único, inciso I, do CC.

2. Agravo de instrumento provido.